Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-77.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-77.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.557.955/0001-06 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), SOLANGE CARDOSO POMPERMAYER - CPF: 891.442.281-04 (APELADO), ANILTON JUNIOR POMPERMAYER - CPF: 836.219.381-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR O SALDO DEVEDOR ESPECÍFICO DA OPERAÇÃO - ADEQUAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CRÉDITO – ACERTO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Configurado erro material constante na planilha de cálculo apresentada junto a inicial, impõe-se a adequação do valor do saldo devedor para que a prestação jurisdicional seja dada em sua plenitude. Aplicação do Princípio de vedação do enriquecimento sem causa.

Mostra-se, possível, no curso da ação monitória, em que se pretende constituir o título executivo, sejam analisadas questões que podem influenciar, diretamente, no montante do débito, garantindo, assim, celeridade na persecução do crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001417-77.2017.8.11.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA, SOLANGE CARDOSO POMPERMAYER, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitoria movida contra NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA e outros (2), para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial,
consistente na obrigação dos Requerido em efetuar o pagamento da quantia de valor de R$ 182.988,98 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) – id. Num. 18911693 - Pág. 24, com incidência da taxa de juros de 1,2 % ao mês, além de juros de mora de 1 % ao ano e multa contratual de 2 %, devidos desde a data do inadimplemento – 17/10/2016
.

Em síntese, diz que a sentença merece reforma porquanto foi atribuído ao valor da causa a importância de R$ 216.352,76 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) e a procedência da ação foi para condenar os devedores ao pagamento do valor de R$ 182.988,98 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), o que se mostra divergente do valor atribuído a causa.

Adiciona que, por meio de planilha de cálculo, extratos e documento alcançou-se a quantia de R$ 216.352,76 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos). A par disso, pede o provimento do recurso para manter o valor atribuído a causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 55489182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitoria movida contra NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA e outros (2), para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial,
consistente na obrigação dos Requerido em efetuar o pagamento da quantia de valor de R$ 182.988,98 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) – id. Num. 18911693 - Pág. 24, com incidência da taxa de juros de 1,2 % ao mês, além de juros de mora de 1 % ao ano e multa contratual de 2 %, devidos desde a data do inadimplemento – 17/10/2016
.

Consoante ressai dos autos, vê-se que o banco apelante postulou na inicial o valor de R$216.352,76, no entanto, durante a instrução da ação, o juízo de origem determinou ao autor a juntada do extrato da conta corrente em que todos os lançamentos foram realizados,
desde a data da formalização do contrato até a data do ajuizamento da ação
, no prazo de 15 dias (Id 55489153).

Na sequência, o banco atendeu a determinação (Id 55489155 a 55489156) e juntou os extratos do cartão, cujo resumo da
fatura
apontou o

saldo devedor de R$182.988,04 (Id 55489156, p. 24)
.
Assim, correta a r. sentença ao definir o saldo devedor com base nas planilhas apresentadas pelo credor.

De relevo notar que a questão foi enfrentada e afastada pelo juízo singular em sede de aclaratórios,
in verbis
(Id 55489172):

“(...)

Na inicial, de fato, o Embargante postulou a cobrança da quantia de R$ 216.352,76 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

No curso da instrução,
por ausência de documento essencial
, o juízo deliberou pela intimação do extrato de movimentação da conta, o que foi atendido no id. Num. 18911693,
e especificamente na página 24 do citado id consta a consolidação do saldo devedor
.

O valor descrito na inicial já contém encargos. Ocorre que na sentença foi reconhecido excesso na cobrança dos juros, o que, por decorrência lógica, afasta a planilha apresentada no pedido inicial e o respectivo valor lá mensurado.

Por outro lado, a sentença determinou a incidência dos juros e correção desde a data do inadimplemento
, e não do ajuizamento da ação, o que afasta qualquer alegação de contradição.

Assim, recebo os embargos e não dou provimento”. (g.n)

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte apelante, a r. sentença apenas definiu o valor correto do título que se pretende constituir, com os parâmetros apresentados pelo credor, a fim de garantir celeridade na persecução do crédito, bem assim para que a prestação jurisdicional seja dada em sua plenitude.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020